Tribunal: TJBA
Processo: 8079591-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079591-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

EMBARGADO: GUSTAVO PEREIRA SILVA

Advogado(s)
:
Defensor Dativo registrado(a) civilmente como IURY CARLOS SEIXAS FIGUEIREDO

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
EM FACE DE DECISÃO QUE JULGOU IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – PARCELA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDAMENTE TRATADA DE ACORDO COM A REALIDADE DOS AUTOS E O ENTENDIMENTO UNÂNIME DA TURMA JULGADORA -
AUSÊNCIA DE OMISSÕES OU OUTROS VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO POR ACLARATÓRIOS – INTERESSE PROCRASTINATÓRIO NÃO IDENTIFICADO – PREQUESTIONAMENTO NECESSÁRIO E RECONHECIDO - EMBARGOS REJEITADOS

1. Cuida-se embargos de declaração em face de acórdão que negou provimento ao recurso apresentado pela embargante, mantendo a decisão que julgou impugnação à execução
, se voltando os aclaratórios contra a manutenção da condenação a parte recorrente no pagamento de honorários advocatícios frente ao provimento parcial da impugnação.

2.
A parcela referente ao ônus sucumbencial e honorários advocatícios foi expressamente tratada no acórdão, com julgamento à unanimidade pela Turma Julgadora, justamente frente ao princípio da causalidade, entendendo restar todo o procedimento executório da resistência da parte embargante.

3. Estabeleceu-se então que,
em que pese corrigidos os valores devidos, deve ser mantido o ônus sucumbencial contra a parte agravante / embargante que, mais uma vez, mesmo frente ao trânsito em julgado da ação, não procedeu com o pagamento voluntário, sequer do que entendia devido, levando à dilação de atos processuais e trabalho advocatício.

4.
Não há vícios passíveis de serem corrigidos por meio de aclaratórios, se pautando a discussão recursal em tentativa do embargante impor seu entendimento em detrimento do sentimento unânime da Turma Julgadora.

5.
Não se pode falar, entretanto, em má-fé ou recurso protelatório, porque os embargos foram apresentados com intuito de prequestionamento, necessários para elevar a discussão aos Tribunais Superiores.

6
.

Ressalt
a-se
que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

7. Embargos de declaração rejeitados, dando por prequestionados os artigos legais e constitucionais referidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8079591-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e como apelada
GUSTAVO PEREIRA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 31 de Março de 2026.